Tribunal: TJMT
Processo: 1023238-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023238-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 542.315.741-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. AGRICULTURA FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender termo de embargo ambiental aplicado em razão de desmatamento não autorizado em propriedade rural
onde é
desenvolvida agricultor
a
familiar
por
beneficiário de projeto de reforma agrária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão de termo de embargo ambiental quando aplicado sobre propriedade rural familiar explorada mediante atividades de subsistência por pequeno produtor beneficiário de programa de reforma agrária.

III. Razões de decidir

3.
O Código Florestal estabelece que o embargo se restringe aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração, conforme art. 51, §1o, da Lei n. 12.651/2012.

4.
A legislação ambiental reconhece exceções para atividades de subsistência desenvolvidas por pequenos produtores rurais, harmonizando a proteção ambiental com a dignidade da pessoa humana e o direito ao sustento familiar.

5.
O acervo probatório demonstra suficientemente o enquadramento do produtor como agricultor familiar, com cadastro no CAF, acesso ao PRONAF e desenvolvimento de atividades agropecuárias em lote de projeto de assentamento com área inferior ao módulo fiscal municipal.

6.
A manutenção do embargo sobre a integralidade da propriedade resultaria na impossibilidade de continuidade das atividades agropecuárias essenciais ao sustento familiar, configurando medida desproporcional e violadora do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O embargo ambiental não pode ser aplicado de forma a inviabilizar completamente as atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se trata de beneficiários de programas oficiais de reforma agrária."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3o, V, e 51, §1o; Lei n. 11.326/2006, art. 3o; Decreto n. 6.514/2008, art. 16, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de desconstituição de ato administrativo n. 1025866-13.2025.8.11.0041 movida por
APARECIDO CUSTÓDIO DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo n. 3468071924 lavrado sobre o imóvel rural denominado Lote 189, P.A. Boa Esperança I, II e III, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada compromete o exercício regular do poder de polícia ambiental, uma vez que o termo de embargo foi legitimamente aplicado em decorrência de desmatamento não autorizado de 46,65 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

Argumenta que, embora se trate de pequena propriedade rural, tal circunstância não exime o proprietário da observância das normas ambientais, especialmente considerando que o art. 16, §2o, do Decreto Federal n. 6.514/2008 determina a aplicação obrigatória do embargo em casos de desmatamento não autorizado de mata nativa. Sustenta, ainda, que não restou devidamente comprovada a natureza de subsistência da atividade desenvolvida no imóvel.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para restabelecer a eficácia do termo de embargo ambiental.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id. 299804396.

A parte agravada apresentou
resposta
no Id. 304406376, arguindo preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que o agravante teria se limitado a reiterar argumentos genéricos sem impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida. No mérito, defende que exerce atividade rural voltada à subsistência em propriedade inferior a quatro módulos fiscais, sendo beneficiário de projeto de reforma agrária, circunstância que afastaria a aplicabilidade do embargo nos termos da legislação vigente.

O órgão ministerial
apresentou parecer
no Id. 306023351,
pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de desconstituição de ato administrativo n. 1025866-13.2025.8.11.0041 movida por
APARECIDO CUSTÓDIO DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo n. 3468071924.

1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte agravada relativa à suposta violação ao princípio da dialeticidade por parte do agravante.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento processual civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgado.

Contudo, tal princípio não demanda que o recurso reproduza
ipsis litteris
os termos da decisão combatida, bastando que as razões recursais sejam pertinentes e guardem relação lógica com os fundamentos do decisum impugnado.

No caso vertente, verifica-se que o agravante articulou suas razões recursais de forma específica e direcionada aos fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente no que concerne à aplicabilidade das exceções previstas na legislação ambiental para pequenos produtores rurais e à caracterização de atividades de subsistência.

O recurso apresenta argumentação técnica detalhada sobre a incidência do art. 16, §2o, do Decreto n. 6.514/2008, bem como sobre a necessidade de comprovação efetiva da natureza de subsistência da atividade desenvolvida.

Assim, não se verifica a alegada ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos jurídicos que sustentaram a concessão da tutela provisória de urgência, apresentando teses jurídicas específicas e fundamentação normativa adequada.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da suspensão do termo de embargo ambiental aplicado em razão de desmatamento não autorizado em propriedade rural classificada como de agricultura familiar.

O d. Juízo
a quo
, ao deferir a tutela provisória de urgência, fundamentou sua decisão no reconhecimento de que o agravado se enquadra como agricultor familiar, beneficiário de projeto de reforma agrária, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar/subsistência em propriedade com área de 84,0196 hectares, inferior ao módulo fiscal de 90 hectares, estabelecido para o Município de Nova Ubiratã (MT).

A decisão agravada alicerçou-se na documentação apresentada pelo agravado, incluindo matrícula do imóvel, contrato de cessão de posse, carteirinha do CAF – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, declaração de veracidade das informações da UFPA, Documento de Acesso ao PRONAF e notas fiscais, elementos que, segundo o entendimento do magistrado singular, comprovariam sua condição de agricultor assentado no âmbito da reforma agrária.

Pois bem.

O
Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), em seu art. 3o, inciso V, define como pequena propriedade ou posse rural familiar aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, que atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326/2006.

Por sua vez, o art. 51, §1o, do mesmo diploma legal estabelece que o embargo
se
restringe aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.

Igualmente relevante é a disposição contida no art. 16 do Decreto n. 6.514/2008, que determina a não aplicação do embargo em caso de áreas irregularmente desmatadas onde se desenvolvam atividades de subsistência, ressalvando, contudo, em seu §2o, a aplicação da penalidade nos casos de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Todavia, a análise da legislação deve considerar que a política ambiental nacional visou estabelecer um sistema de proteção que, ao mesmo tempo, preserve o meio ambiente e assegure a manutenção do sustento familiar em situações de vulnerabilidade social, sendo necessário, entretanto, comprovar efetivamente o exercício dessa atividade.

No caso vertente, o acervo probatório constante dos autos demonstra, suficientemente para o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória de urgência, que o agravado se enquadra como agricultor familiar, beneficiário de projeto de reforma agrária, desenvolvendo atividades rurais em regime de economia familiar/subsistência.

A documentação apresentada revela que o agravado possui cadastro no CAF – Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, acesso ao PRONAF e desenvolve atividades agropecuárias em lote integrante de projeto de assentamento, elementos que, em conjunto, evidenciam a caracterização de pequeno produtor rural dedicado à agricultura de subsistência.

Ademais, a propriedade possui área de 84,0196 hectares, inferior ao módulo fiscal estabelecido para o município (90 hectares), circunstância que corrobora o enquadramento como pequena propriedade rural familiar nos termos da legislação vigente.

A jurisprudência reconhece que, em casos de infrações ambientais praticadas por pequenos produtores rurais que desenvolvem atividades de subsistência, deve prevalecer a interpretação que harmonize a proteção ambiental com a dignidade da pessoa humana e o direito ao sustento familiar, especialmente quando se trata de beneficiários de programas de reforma agrária.

O embargo ambiental, conquanto constitua importante instrumento de proteção ao meio ambiente, não pode ser aplicado de forma a inviabilizar completamente as atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A legislação ambiental, ao estabelecer exceções para atividades de subsistência, reconhece a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com os direitos fundamentais dos pequenos produtores rurais, especialmente aqueles integrantes de programas oficiais de reforma agrária.

No presente caso, a manutenção do embargo sobre a integralidade da propriedade rural do agravado resultaria na impossibilidade de continuidade das atividades agropecuárias essenciais ao seu sustento e de sua família, configurando medida desproporcional em face das circunstâncias específicas do caso concreto.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada observou adequadamente os parâmetros legais e principiológicos que regem a matéria, reconhecendo a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravado e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Frise-se que
a manutenção do embargo resultaria em dano grave e de difícil reparação ao agravado, na medida em que inviabilizaria o exercício de atividades essenciais à sua subsistência e de sua família, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025